Tribunal: TJBA
Processo: 8072432-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072432-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): EVALDO LUCIO DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e concessão de aposentadoria por invalidez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recorrente possui incapacidade laborativa temporária ou permanente que justifique a concessão do benefício previdenciário pleiteado; (ii) se o laudo pericial apresenta vícios ou equívocos que justifiquem sua desconsideração; e (iii) se as condições pessoais do recorrente (idade, escolaridade, profissão) suprem a ausência de comprovação médica da incapacidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial elaborado pelo Expert do Juízo concluiu pela aptidão do recorrente para exercer suas atividades habituais e laborativas, constatando fratura consolidada no terceiro quirodáctilo da mão esquerda, mas sem sequelas funcionais incapacitantes. 4. Os documentos médicos juntados pelo recorrente, por si sós, não são suficientes para contrapor o laudo elaborado pelo Perito Judicial, tratando-se de relatórios antigos datados da época do acidente, que não refletem a condição de saúde atual. 5. A orientação quanto à observância das normas de ergonomia (NR 17) constitui medida preventiva, não caracterizando incapacidade para o trabalho ou redução da capacidade laborativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige demonstração técnica de inaptidão para o trabalho, não sendo suficiente a alegação de dor residual sem sequelas funcionais consolidadas. 2. As recomendações de observância às normas de ergonomia (NR 17) constituem medidas preventivas que não caracterizam incapacidade laborativa. 3. As condições pessoais do segurado (idade, escolaridade, profissão) não suprem a ausência de comprovação médica da incapacidade." Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; Decreto 3.048/99, art. 104, § 4º, II; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 01525383620098050001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 29/04/2020; TJ-BA, AI: 00084786020158050000, Rel. Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, j. 29/06/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.